Tribunal: TJSP
Processo: 2246407-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – Extinção por falta de recolhimento de custas iniciais – Comparecimento dos embargantes aos autos, quase dois anos depois do trânsito em julgado do decreto de extinção, para denunciar a emissão dúplice de certidão de custas pela serventia judicial e requerer providências do juízo para a baixa do protesto indevido e para a restituição de eventual indébito – Indeferimento

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – Extinção por falta de recolhimento de custas iniciais – Comparecimento dos embargantes aos autos, quase dois anos depois do trânsito em julgado do decreto de extinção, para denunciar a emissão dúplice de certidão de custas pela serventia judicial e requerer providências do juízo para a baixa do protesto indevido e para a restituição de eventual indébito – Indeferimento dos pedidos – Insurgência – Descabimento - Cancelamento de dívida inscrita perante a Fazenda Estadual que refoge à competência do douto juízo a quo ou mesmo deste colegiado – Decisão mantida - Recurso não provido